Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-47.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001349-47.2019.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), CARMEN ENCARNACAO PARRON LIMA - CPF: 004.022.701-42 (AGRAVADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), SILVIA MARIA DA COSTA GARCIA - CPF: 627.768.191-53 (ADVOGADO), JOAO DE LIMA - CPF: 005.267.031-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
PLANO DE SAÚDE –
HOME CARE
– CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA – RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – ÓBITO DO PACIENTE – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve prevalecer o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo para, desta forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do método prescrito pelo médico que acompanha o caso.

A recusa indevida de custeio do tratamento domiciliar recomendado pelo médico gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica do paciente, que já se encontra com a saúde debilitada.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso da ré e majorou os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

A agravante aduz que não tem obrigação legal nem contratual de custear tratamento não previsto no rol da ANS, sobretudo porque “se
evidencia que o objeto desta demanda ignora a incidência dos cânones constitucionais ao deduzir seus pedidos, isso porque pretende que a requerida Unimed Rondonópolis garanta a assistência médica sem limites, sendo que no contrato ao qual o agravado está incluso respeita PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, SEGURANÇA JURIDICA DOS CONTRATOS (...)
”.

Argumenta que “
mesmo para os casos em que algumas Câmaras Cíveis de Direito Privado tenham adotado entendimento do rol exemplificativo, se vê que excluíram a condenação por dano moral
”.

Contraminuta no ID
123801976
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante aduz que não tem obrigação legal nem contratual de custear tratamento não previsto no rol da ANS e que a exclusão do
Home Care
é autorizada pela Lei Federal n. 9.656/98, bem como pela Autarquia Reguladora, e tem clara e expressa previsão no contrato.

Conforme consignado na decisão, deve prevalecer o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo para, desta forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do método prescrito pelo médico que acompanha o caso.

Quanto ao dano moral, consignou-se que:

“(...)
era claro o risco de lesão irreparável tendo em vista a necessidade imediata de atenção intensiva à paciente, que, além das comorbidades já citadas, era totalmente dependente para as tarefas da vida diária. Assim, o acompanhamento da equipe multiprofissional era imprescindível
.

Por conseguinte, era dever da ré propiciar o tratamento recomendado pelo médico ante a gravidade do estado de saúde em que se encontrava a paciente, que, como mencionado, veio a falecer.

Todo esse cenário demonstra que a recusa da operadora de saúde gerou danos morais. E os R$25.000,00 estipulados pelo juízo de origem para a reparação estão em sintonia com o artigo 944 do Código Civil e com o montante arbitrado por esta Câmara em casos semelhantes; por consequência, não comporta redução. (...)”

Tendo isso em vista, a recusa da ré em fornecer o Home Care acarretou desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, em afronta ao princípio do artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, vez que dificultou o tratamento adequado à preservação da vida e da saúde de sua dependente, Sra. Carmem Encarnação Parron Lima (à época com 84 anos).

Os danos morais, por seu turno, foram comprovados, eis que a conduta do plano de saúde ultrapassou o mero aborrecimento ao não providenciar a internação domiciliar de que a parte autora necessitava em caráter de urgência, colocando-a em situação de insegurança quando estava com sua saúde fragilizada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022